Tribunal: TJDFT
Processo: 0743900-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD. CURTO LAPSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais dos executados, como é caso do SISBAJUD, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora.
2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial da parte agravada foi realizada há pouco mais de 6 (seis) meses, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.